Tribunal: CARF
Processo: 10983.721593/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Data de julgamento: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 2.476

1
2.475
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10983.721593/2016­54
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­005.140 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
BERNARDETE ORSI & CIA LTDA – ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser
admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o
relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se
deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou
obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os
seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de
ponto sobre o qual deveria haver­se pronunciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes, sanar a obscuridade e o erro material
constante no acórdão no 1402.002.895, ora embargado e negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente o lançamento de ofício em todos os seus termos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721593/2016-54
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15018.69QR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15018.69QR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10983.721593/2016­54
Acórdão n.o 1402­005.140
S1­C4T2
Fl. 2.477

3

Relatório
A CONTEC/SRFB/9 REGIÃO FISCAL (Unidade Preparadora) opôs
Embargos de Declaração visando sanar obscuridade devido a lapso manifesto (erro material)
no v. acórdão embargado, proferido por esta C. 2 Turma Ordinária ao julgar o Recurso
Voluntário da empresa Embargada.
Os Embargos de Declaração apontam erro material e contradição entre o
relatório do v. acórdão embargado, a ementa e a conclusão/parte dispositiva do voto do
Relator.
Segundo o Embargante, no relatório do acórdão embargado e no Auto de
Infração objeto dos autos, consta que foi imputado multa de ofício de 75%, sendo que de forma
contrária, consta na ementa, na parte dispositiva do voto vencedor e na decisão do acórdão que
esta C. Turma decidiu dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de
150% para 75 %.
Desta forma, o Embargante requer seja sanado o erro material do v. acórdão
do Recurso Voluntário para que seja:
a) Retirada da ementa o tópico “Multa Qualificada, Sonegação,
Caracterização”, já que isso nunca foi objeto de discussão, dado que o próprio lançamento,
como registrado alhures, não foi lavrado com multa qualificada de 150%.
b) Prolação de novo Acórdão com resultado de “não provimento”, eis que
não deveria ter sido julgada a multa qualificada de 150% já que não é objeto do Auto de
Infração.
O r. despacho admitiu os Embargos de Declaração nos termos dos artigos 65
e 66 do Anexo II do RICARF.

É o relatório.

Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15018.69QR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

4
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conheço.
Ao analisar a ementa, a conclusão/parte dispositiva do voto condutor do v.
acórdão embargado e a decisão desta C. Turma registrada em ata de julgamento, entendo que
resta configurada a obscuridade e o erro material alegado pelo Embargante. Vejamos.
Tanto no Auto de Infração (e­fl.901), como no relatório, consta a indicação
de que foi imputada multa de 75%. Vejamos o trecho do relatório. (fl. 3 do relatório do v.
acórdão embargado).
O presente processo (10983.721.593/201654) versa sobre a
exclusão do Simples Nacional e sobre o lançamento do crédito
tributário recalculado pelo lucro arbitrado sobre as receitas
declaradas pelo Simples, conforme valores abaixo do crédito
tributário na data da lavratura dos Autos de Infração, já
incluídos juros de mora e multa de ofício de 75%:
[...]
Na ementa e na conclusão do voto condutor do Relator, consta a indicação de
que esta C. Turma decidiu por reduzir a multa qualificada de 150% para 75%. Vejamos.
Segue o trecho da ementa que nos interessa:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
As condutas não se amoldam à figura prevista no art. 71, inciso
I, da Lei no 4.502/64, o que não ensejam a aplicação da multa
qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996.
Na conclusão do voto condutor, consta a indicação de que o Relator decidiu
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de 150% para 75%. (fl. 28
do v. acórdão embargado).
Assim, não assiste razão a Recorrente ao que voto por manter
incólume o ADE n.116/2016 e o lançamento realizado por
arbitramento com redução multa de ofício ao percentual de 75%.
Ante exposto julgo por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário.
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15018.69QR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10983.721593/2016­54
Acórdão n.o 1402­005.140
S1­C4T2
Fl. 2.478

5
Na decisão do v. acórdão registrada em ata, conta que a C. Turma decidiu dar
parcial provimento ao recurso voluntário, vejamos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%.

Sendo assim, de acordo com os trechos extraídos do v. acórdão embargado,
acima colacionados, resta devidamente demonstrada a obscuridade e o erro material alegados
pelo Embargante, eis que a qualificação da multa para 150% nunca foi objeto de discussão no
Auto de Infração e no processo administrativo tributário em epígrafe.
Ou seja, no Auto de Infração foi imputada multa de ofício de 75% e não a
multa qualificada de 150%, devendo assim, ser alterada a ementa, a parte dispositiva do voto
vencedor e a decisão da Turma registrada em ata.
Desta forma acolho os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade e o
erro material, para corrigir: 1 ­ a ementa, 2 ­ a parte dispositiva/final do voto vencedor e 3 ­
alterar a decisão da Turma registrada em ata do v. acórdão embargado nos seguintes termos:
1 ­ Excluir da ementa o seguinte trecho:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
As condutas não se amoldam à figura prevista no art. 71, inciso
I, da Lei no 4.502/64, o que não ensejam a aplicação da multa
qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996.
2 ­ Alterar a parte dispositiva/final do voto vencedor do v. acórdão
embargado nos seguintes termos (fl. 28 do v. acórdão do Recurso Voluntário embargado):
Como está no acórdão embargado:
Assim, não assiste razão a Recorrente ao que voto por manter
incólume o ADE n.116/2016 e o lançamento realizado por
arbitramento com redução multa de ofício ao percentual de
75%. Ante exposto julgo por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário.
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15018.69QR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

6
Como deve ficar o texto da parte dispositiva do voto vencedor:
Assim, não assiste razão a Recorrente ao que voto por manter
incólume o ADE n.116/2016 e o lançamento realizado por
arbitramento com a multa de ofício ao percentual de 75%. Ante
exposto conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
3 ­ Em relação a decisão desta C. Turma registrada em ata, que foi no sentido
de dar parcial provimento, entendo que deve ser alterada nos seguintes termos:
Como está a decisão no acórdão embargado:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%.
Como deve ficar o texto da decisão registrada em ata:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto.

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, acolho dos Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e o erro material constante no v.
acórdão 1402.002.895 ora embargado e negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o lançamento de ofício em seus termos.
É como voto.
(assina digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15018.69QR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES em 15/12/2020 15:14:00.

Documento autenticado digitalmente por LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES em 15/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: PAULO MATEUS CICCONE em 11/01/2021 e LEONARDO LUIS PAGANO
GONCALVES em 15/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.15018.69QR

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
573A6B45A4F293E436EB8125DC2C26DD2A9807DA4C9BFA06992C7F12C4728D61
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10983.721593/2016-54. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.